Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MUDANÇA NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para manter a obrigação alimentícia nos moldes em que anteriormente acordado. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de alteração das condições financeiras do recorrente apta a justificar a redução da aludida verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos anteriormente acordado, sob a alegação de equívoco quanto ao percentual e ulterior prejuízo e comprometimento da própria subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada queda em seus rendimentos ou qualquer situação nova apta a inviabilizar a continuidade da prestação alimentar no valor anteriormente acordado.
4. Não houve qualquer alteração no poder aquisitivo do genitor desde a data do acordo firmado para pagamento da pensão alimentícia aos apelados, sendo certo que tinha plena consciência da sua realidade patrimonial à época e que, ao que tudo indica, permaneça a mesma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Para que seja viável a redução dos alimentos fixados, é imprescindível que o alimentante demonstre a incapacidade em sua situação financeira de arcar com os alimentos fixados.” “2. Os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 370, 371, 1.694, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJE de 27/5/2022; TJDFT, Acórdão 1723931, 0715584-78.2020.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE de 12/07/2023; Acórdão 1615675, 07246774320218070003, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJE de 26/9/2022.